Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740068-47.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA VELOSO DE ANDRADE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA VELOSO DE ANDRADE ARAUJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708772-50.2021.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110984095 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada para inclusão da autora na ordem de classificação do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, em face da ausência dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que participou do concurso público para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, disputando vagas destinadas à ampla concorrência, onde obteve 73,26 pontos na prova objetiva, ficando a 2,16 pontos da nota de corte para que sua prova discursiva fosse corrigida. Sustenta ocorrência de erros crassos nas questões objetivas de no 5,15,52,53,58,62,108, uma vez que estariam em desconformidade com a realidade dos fatos, além de duplicidade de interpretação e violação ao edital, com disposições contrárias à Lei no 4.949/2012. Invoca a necessidade da alteração do gabarito divulgado pela banca examinadora, aduzindo que a anulação de questões teria prejudicado seu desempenho. Reafirma o papel exercido pelo Poder Judiciário com o fim de promover o controle dos atos administrativos em concursos públicos, sob o aspecto da legalidade e da vinculação ao edital, sem imiscuir-se no mérito administrativo. Com estas razões, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas, com sua efetiva inclusão na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva. No mérito, requer o provimento do recurso, para o fim de promover a alteração do gabarito das questões impugnadas. Sem preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 110984095 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela provisória de urgência, deixou registrado que as questões apontadas pela autora exigem valoração para apurar se a resposta dada pela banca examinadora seria ou não a correta, não estando evidenciada ilegalidade ou abuso de poder. Ademais, ficou consignado que, na hipótese dos autos, o acolhimento da pretensão deduzida pela autora importaria interferência indevida no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 485. A agravante afirma que participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Aduz que obteve 73,26 pontos na prova objetiva, 2,16 pontos abaixo da nota de corte para ter sua prova dissertativa corrigida. Prossegue defendendo que a justificativa definitiva da banca para anulação das questões no 5,15,52,53,58,62,108 não foi plausível, apresentando erros crassos nas questões e no gabarito da prova objetiva, uma vez que estariam em desconformidade com a realidade dos fatos e com o edital do certame. A formulação de questões em prova de concurso público envolve matéria abrangida pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, devendo a sua revisão pelo Poder Judiciário limitar-se à adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame ou à manifesta ilegalidade. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1308544, 07307325320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade. Na hipótese dos autos, a solução da controvérsia exige aprofundamento na análise dos conteúdos das questões impugnadas, não se observando, em um exame perfunctório, a ilegalidade ou o abuso de poder apontados pela agravante. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. A agravante alega que os gabaritos das questões no 5,15,52,53,58,62,108 apresentam justificativas não plausíveis, as quais, se sanadas, lhe assegurariam colocação na lista de candidatos aprovados para fins de correção da prova discursiva. Contudo, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que as questões discutidas abordem conteúdo alheio àquele previsto no edital ou que padeçam de erro material grosseiro ou plausabilidade, sendo inapropriado, nesta fase processual embrionária, afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para a alteração das questões cobradas e para o gabarito divulgado. Com efeito, a solução da controvérsia a respeito da legalidade das questões impugnadas pela agravante demanda uma análise mais aprofundada, com a instrução do processo, após o estabelecimento do contraditório, circunstância que torna incabível o deferimento da tutela de urgência vindicada. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DOS ITENS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise não é possível vislumbrar a efetiva ocorrência das ilegalidades apontadas pela agravante na etapa objetiva do concurso para o cargo de Oficial Bombeiro Militar do Distrito Federal. 2. Embora a recorrente tenha acostado uma série de documentos onde busca demonstrar que as questões número 42 e 44 possuem dubiedade nas respostas, percebe-se que nenhum deles comprova, inequivocamente, a existência de ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela antecipada para permitir a anulação destes itens, fato que, por si só, inviabiliza a concessão da medida postulada antecipadamente, conforme bem exposto na decisão combatida. 3. Cumpre ainda observar que, como bem assinalado pelo Juízo singular, questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4. Sendo assim, tendo-se em vista a não comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação das questões com a atribuição de pontuação à recorrente, não há que se falar em reforma da decisão vergastada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (AGI 0706579-58.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, julgado em 16.08.2017, DJe 31.08.2017) – grifo nosso. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora na petição inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Retifique-se o polo passivo do presente Agravo para constar o DISTRITO FEDERAL e não, a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021 às 17:06:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora